Tribunal: TJES
Processo: 5014122-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014122-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTACY SANTOS RANGEL
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014122-18.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: ALTACY SANTOS RANGEL

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO FREITAS CARDOSO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PARCELAS ACIMA DO ESTABELECIDO EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda ajuizada por ALTACY SANTOS RANGEL em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Narra o autor, em síntese, que
contratou empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 14.783,85, no qual as três primeiras parcelas seriam no valor de R$ 384,00 e as restantes seriam de R$ 249,60. Aduz que, somente realizou o contrato de empréstimo, pois foi informado de que as parcelas seriam diminuídas, o que acabou não se concretizando. Afirma que as parcelas foram mantidas no valor de R$ 384,00 diferente do que previa o contrato firmado entre as partes. Alega ainda que tentou resolver a situação junto ao PROCON, porém não logrou êxito. Assim, ajuizou a presente demanda requerendo liminarmente que a requerida seja compelida a adequar a parcela ao valor de R$ 249,60, buscando, ainda, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4955491), o requerido sustenta a regularidade da contratação, bem como, alega que não há razão para a repetição de indébito e arguiu que não há provas suficientes para a aplicação dos danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4955499) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) DETERMINO que o requerido adeque o valor das parcelas do contrato de empréstimo de n° 0047292350 ora em questão para R$ 249,60 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), até posterior deliberação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto acima deste valor, até o teto limite deste Juizado Especial Cível, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 15365012.

b) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora o valor R$ 537,60 que foram descontados indevidamente das últimas 04 parcelas, e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado também, devendo incidir a correção monetária sobre a restituição desde o desembolso de cada parcela paga pelo requerente e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4955502). No mérito, alega a existência da relação contratual. Sustenta a legitimidade da contratação, clareza das informações contratuais, bem como, alega que a contratação foi digital. Requer a improcedência do pleito autoral, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4955508), apesar de não estar assistido por advogado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança das parcelas de forma diversa da estipulada em contrato, não se questionando a existência da contratação.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, e cumprimento de todos os seus deveres para com o consumidor, sobretudo o dever de informação.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou, de fato, a livre manifestação de vontade do consumidor de realizar a contratação na forma entabulada, tendo em vista que não restou evidenciada a ciência do consumidor acerca das condições de pagamento, deixando a instituição financeira de cumprir com seu dever de prestar todas as informações necessárias à parte vulnerável antes de firmarem o negócio jurídico.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao determinar que a cobrança das parcelas ocorra em conformidade com o pactuado, bem como que o banco restitua ao autor os valores cobrados a maior.

Não se trata, assim, de situação em que o consumidor desconhece o contrato firmado, mas sim, de descumprimento da cláusula do valor a ser descontado por parte do banco, evidenciando quebra de contrato, o que frustra as expectativas geradas pelo consumidor.

Portanto, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido com o descumprimento do pactuado, com a cobrança de valores diversos do esperado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)